Tribunal: CARF
Processo: 13162.720075/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13162.720075/2011-61
ACÓRDÃO
2102-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENILSON RUIZ BARBOSA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a
despesa médica declarada e devidamente comprovada por documentação
hábil e idônea, mantendo-se a glosa sobre a parte cuja demonstração do
efetivo pagamento não restou comprovada, quando o contribuinte foi
instado a fazê-lo.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Uma vez não supridas as deficiências probatórias apontadas na peça fiscal
como motivadoras do lançamento ora em lide, há se manter integralmente
as respectivas exigências.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720075/2011-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 27/34, em razão de apuração das
infrações de deduções indevidas de dependente, despesas médicas, pensão
alimentícia e contribuição patronal de empregador doméstico no exercício de
2008, ano-calendário 2007.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 25/11/2011 (fl. 36) e, em
13/12/2011, apresentou a impugnação de fls. 02/03, alegando, em síntese, que
juntava documentos comprobatórios das deduções pleiteadas a título de pensão
alimentícia, despesas médicas e contribuição patronal. Com relação à infração de
dedução indevida de dependente, concordou expressamente com a exigência.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea,
mantendo-se a glosa sobre a parte cuja demonstração do efetivo pagamento não
restou comprovada, quando o contribuinte foi instado a fazê-lo.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Uma vez não supridas as deficiências probatórias apontadas na peça fiscal como
motivadoras do lançamento ora em lide, há se manter integralmente as
respectivas exigências.
DEPENDENTES. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se, no âmbito administrativo, a exigência relativa a matérias não
impugnadas pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720075/2011-61
3
a) os documentos apresentados comprovam a dedução das contribuições patronais
referentes a empregado doméstico;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da identificação do prestador de serviço e
efetivo pagamento da despesa médica (dentista) em dinheiro e regularidade da comprovação do
pagamento da pensão alimentícia e contribuição patronal.
O recorrente assim sustenta seu inconformismo:
“No que se refere às despesas médicas, os recibos apresentados são passíveis de
credibilidade, pois se referem ao custeamento dos honorários da Dentista por
pagamentos efetuados em dinheiro (espécie), não existindo nenhuma transação
bancária por meio de cheque ou extrato referente a todos estes pagamentos
efetuados. O art. 923 do RIR/99 diz que a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais. No caso das despesas médicas, o art. 80, § 1°, do mesmo
Regulamento, diz que as deduções médicas limitam-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Em síntese,
o que se depreende é que a escrituração a que se refere o art. 923, no caso das
despesas médicas, deve ser tida como a guarda do recibo de pagamento de tais
despesas, desde que contenha os dados destacados no art. 80, § 1o, inciso III. Não
havendo tal recibo, pode ser feita a comprovação por meio da indicação do
cheque nominativo pelo qual se efetuou o pagamento. Portanto os pagamentos
efetuados são legítimos, não existindo lei que obrigue o contribuinte a possuir
conta bancária para realização de tais pagamentos. Segue em anexo Declaração
emitida pela profissional confirmando o recebimento dos valores.
Em referência ao pagamento da Pensão Alimentícia peço a reconsideração da
dedução do valor mencionado no Termo de Audiência emitido pelo Juiz em
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720075/2011-61
4
06/12/2007 (em anexo), visto que os valores pagos anteriormente a este período
foram realizados de forma voluntária para sustento do alimentando até que fosse
sentenciado o valor definitivo a ser pago, que atualmente é de (dois) salários
mínimos.
Com relação à dedução da Contribuição Patronal no valor de R$ 448,82 no qual já
foram apresentados os documentos comprovando o vínculo empregatício,
estamos encaminhando também a comprovação dos recolhimentos do período
através do Extrato Previdenciárío fornecido pelo INSS.”
A primeira infração refere-se a uma despesa médica de R$10.000,00 junto à
prestadora Miriam Barbosa, sendo esta motivada pela falta de comprovação do efetivo
pagamento. A autoridade fiscal destacou que o contribuinte foi intimado anteriormente para
apresentar a comprovação, conforme Termo de Intimação da ação fiscal.
A segunda infração diz respeito à dedução indevida de pensão alimentícia no valor
de R$5.760,00. O contribuinte apresentou um documento emitido pelo Juízo de Direito da 1a Vara
de Família e Sucessões de Presidente Prudente/SP, datado de abril de 2007, que determinava o
pagamento de pensão alimentícia ao seu filho no valor de R$150,00. No entanto, os depósitos
bancários realizados em favor da ex-cônjuge não indicam o depositante e não se adequam aos
valores indicados nos autos.
Quanto à infração de dedução indevida de contribuição patronal, a Fiscalização
fundamentou o lançamento na falta de comprovação dos recolhimentos, que não foram supridos
pelos documentos apresentados pelo contribuinte. Assim, as infrações permanecem hígidas
devido à ausência de comprovação suficiente nos documentos apresentados em impugnação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Inicialmente, esclareça-se que a impugnação é parcial, visto que o contribuinte
concordou expressamente com a infração de dedução indevida de dependente.
Assim, o lançamento relativo a essa matéria encontra-se definitivamente
constituído no âmbito administrativo e o imposto respectivo, no valor de
R$237,69, já foi transferido, conforme documentos de fls. 20/21.
A presente lide restringe-se, portanto, às infrações de deduções indevidas de
pensão alimentícia, despesas médicas e contribuição patronal.
No que tange à despesa médica junto à prestadora Miriam Barbosa, no valor de
R$10.000,00, a Fiscalização motivou a infração de dedução indevida por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme descrição dos fatos da notificação
de lançamento à fl. 31. A autoridade lançadora ressaltou, inclusive, que o
contribuinte já havia sido intimado, no decorrer da ação fiscal, a comprovar o
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720075/2011-61
5
efetivo pagamento da despesa médica pleiteada na DIRPF/2008. Tal fato pode ser
comprovado pelo Termo de Intimação de fl. 25.
Com relação ao tema, cabe destacar que na hipótese em que o contribuinte
pleiteia deduções referentes a pagamentos efetuados a título de despesas
médicas, deve comprovar que realmente efetuou tais pagamentos, para que
fiquem caracterizadas tanto a prestação do serviço como a efetividade da despesa
passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta,
à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo
omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e
isenções”.
Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
elementos de prova, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Por sua vez, quando do exame do processo para fins de julgamento, deve o
julgador, na busca da verdade material – princípio esse informador do processo
administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer
a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação
de documentos que comprovem a efetividade da prestação do serviço e do
pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o
contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de
comprovação.
A Fiscalização efetuou intimação ao contribuinte para apresentação de
comprovantes do efetivo pagamento da despesa médica em questão, conforme
se verifica à fl. 25. A autoridade fiscal ainda exemplificou, no referido Termo,
documentos que comprovariam o efetivo desembolso, tais como cópias de
cheques, extratos bancários ou de cartões de créditos. Na impugnação, o
contribuinte se limitou a apresentar os recibos de fls. 06/09. Todavia, tais
documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar a movimentação
financeira relativa à dedução ora glosada, nos termos exigidos pela Fiscalização.
Acerca do tema, vale transcrever ementas de Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720075/2011-61
6
“IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação das despesas
médicas/odontológicas, e respectivos pagamentos, lícito é a glosa do valor
deduzido a esse título na declaração de rendimentos.” (Ac. 1o CC 104-
16830/1999).
“IRPF - DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - COMPROVAÇÃO - O
pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do Imposto de Renda, não
se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por profissionais. Diante
de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou dos pagamentos,
deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de comprovação,
sem os quais é legítima a glosa das deduções.” (Acórdão 104-21076, 20/10/2005,
QUARTA CÂMARA.)
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato.”( Acórdão 102-46489 de
16/09/2004)
“IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos.
Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima,
portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo
imprestável para o fim a que se propõe.” (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Logo, permanece integralmente a infração de dedução indevida de despesas
médicas, no montante de R$10.000,00, conforme apurado na notificação de
lançamento.
A outra infração reporta-se à dedução indevida de pensão alimentícia no valor de
R$5.760,00. Com o intuito de comprovar a referida dedução, o contribuinte
apresentou o documento de fl. 05, emitido pelo Juízo de Direito da 1a Vara de
Família e Sucessões de Presidente Prudente/SP, na qual ficou determinado o
pagamento de pensão alimentícia ao seu filho, no valor de R$150,00. O
documento data de abril de 2007.
Além disso, o contribuinte apresentou os comprovantes de depósitos bancários
de fls. 10 a 15, realizados em favor da Sra. Adriane Barbosa, ex-cônjuge e autora
da ação de separação (fl. 05). Todavia, além de não haver identificação de quem
efetuou os depósitos em referência, deficiência esta já descrita pela autoridade
lançadora na notificação de lançamento, os valores não são compatíveis com o
determinado em Juízo, visto que os depósitos, em sua maioria, são na ordem de
R$500,00. Ressalte-se, ainda, que o documento emitido pelo Juízo à fl. 05 data de
abril de 2007, enquanto que há comprovante de depósito efetuado em março de
2007.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720075/2011-61
7
Enfim, os documentos apresentados em sede de impugnação não se revelam
suficientes para comprovar a dedução pleiteada na declaração de rendimentos a
título de pensão alimentícia, devido à inexistência do vínculo entre os depósitos
de fls. 10 a 15 com a determinação judicial, pelos motivos já expostos. Assim,
deve ser mantida tal infração.
No que se refere à infração de dedução indevida de contribuição patronal, a
Fiscalização motivou o lançamento pela falta de comprovação dos recolhimentos,
conforme descrição dos fatos na fl. 32. O impugnante, por sua vez, limitou-se a
apresentar os documentos de fls. 16 a 19, sem contudo, suprir a deficiência
probatória apontada na peça fiscal.
Dessa forma, como não houve comprovação dos recolhimentos relativos à
dedução pleiteada na DIRPF/2008 a título de contribuição patronal, quando este
foi o motivo da infração apurada pela Fiscalização, procede o lançamento neste
item.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Original